Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para majorar os provisórios fixados na origem, sendo necessária a instrução para mensurar sua necessidade e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal para dirimir controvérsia acerca da situação financeira do alimentante, quando insuficientes as provas da capacidade de contribuição.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.